Tribunal: TJES
Processo: 0010451-86.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inspeção Fitossanitária
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010451-86.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A AGENTES NOCIVOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, desde a admissão, bem como sua integração nos 13º salários e férias acrescidas de 1/3, com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de exposição habitual a agentes insalubres no ambiente de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a validade do laudo pericial que concluiu pela ausência de exposição habitual e permanente da apelante a agentes insalubres; (ii) verificar se a apelante faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, com base nas normas legais e regulamentares aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e sob o crivo do contraditório, concluiu que a apelante não fica exposta de forma habitual e permanente a agentes insalubres em seu ambiente de trabalho.

3. A legislação de regência é expressa no sentido de que o simples exercício de atividade em unidade de saúde não garante, por si só, o direito ao adicional de insalubridade, sendo necessária a comprovação da exposição contínua a condições nocivas, consoante a jurisprudência.

4. Ademais, o adicional de insalubridade tem natureza transitória e está vinculado à efetiva exposição aos agentes nocivos.

5. Não havendo comprovação da habitualidade e permanência dessa exposição, o adicional não é devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O adicional de insalubridade somente é devido quando comprovada a exposição habitual e permanente do trabalhador a agentes nocivos à saúde, conforme o laudo pericial elaborado.

A insatisfação com o resultado do laudo pericial, por si só, não constitui fundamento suficiente para afastar suas conclusões, quando produzido de forma válida e sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.699; NR 15, Anexo 14,
MS
; Lei Complementar nº 639/2012, art. 30-A.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0024561-61.2016.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 19/10/2021; TJES, Apelação Cível nº 0031329-04.2015.8.08.0035, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 07/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0010451-86.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JANAINA TRINDADE DAMASCENO BRUNO OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Ju
ízo
de Direito da
4
ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, julgou improcedentes os pedidos inerentes a pagamento de adicional de insalubridade em seu grau máximo de 40% (quarenta por cento),
desde sua admissão, bem como a integração do percentual nos 13º salários e nas férias acrescidas de 1/3
.

A parte apelante, em suas razões
de ID 10469750
, sustenta que
o laudo pericial é falho
ao concluir que
não há exposição habitual à condições insalubres de
labor, tendo em vista estar exposto aos mais diversos agentes biológico
s
, ocasionado por contato com pacientes portadores ou não de doenças infectocontagiosas e com objetos contaminados
na unidade de saúde em que trabalha
.

De início, entendo não merece prosperar a alegação de
que a prova técnica produzida em juízo é

“imprestável para o fim a qual foi colimado”
, haja vista a ausência de elementos capazes de ensejar vícios n
o laudo pericial de fls. 98/111, tampouco no laudo complementar de fls.
136/147
, que foi inclusive reafirmado por ocasião dos esclarecimento de 168/172.

Consoante a jurisprudência deste Eg. Tribunal,
a conclusão
alcançada por
prova
contrária aos interesses das partes
não se presta, por si só, para legitimar irresignação recursal
, tendo em vista ser resultado de mera
insatisfação com o resultado do processo
, bem como ser o juiz o destinatário da prova que tem por finalidade a formação da sua convicção, e não dos litigantes.

A propósito:

Sendo a prova técnica pericial produzida sob o crivo do contraditório e elaborado o laudo por profissional da área médica especialista em ortopedia e traumatologia, torna-se inútil a produção de prova oral, notadamente porque, em demandas acidentárias, prevalece viés técnico, como sedimentado na jurisprudência desta Corte. 2) Na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Na hipótese, provas já produzidas nestes autos se mostram suficientes para fundamentar o convencimento do julgador, sendo desnecessários os esclarecimentos adicionais pleiteados ou nova prova pericial, se a perícia produzida fundamentou a conclusão, não havendo se falar em ocorrência de qualquer vício que possa dar ensejo à anulação, seja do laudo, ou da sentença objurgada. Nulidades aventadas rejeitadas.
(TJES; AC 0024561-61.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)
(grifei)

Pois bem.

No que se refere ao adicional de insalubridade, o c. STJ sedimentou jurisprudência no sentido de que
o adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória e propter laborem, sendo devido ao servidor apenas quando este efetivamente for exposto aos agentes nocivos à saúde de maneira que, quando cessam os motivos que lhe dão causa, as mesmas não podem mais ser percebidas pelo servidor.
1

No mesmo sentido
, a Portaria nº 3.214/78, NR nº 15, Anexo 14, do Ministério da Saúde,
que
busca eliminar ou diminuir os efeitos das atividades insalubres sobre a Pessoa Humana, classifica como insalubridade de grau máximo

as seguintes atividades:

“
Trabalho ou operações, em
contato permanente
com: pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); esgotos (galerias e tanques);
lixo urbano (coleta e industrialização)”
(grifei)
.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 639/2012, dispõe em seu artigo 30-A que será concedido o adicional de insalubridade ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo que, cumulativamente:
a)
exerça atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde – SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA;
b)
seja remunerado pelo modelo de subsídio; e
c)
trabalhe com habitualidade em locais insalubres.

Tem-se, portanto, que não basta o enquadramento da atividade exercida pelo agente público nas categorias do Anexo 14 da Norma Regulamentar expedida pelo Ministério da Saúde, mas é necessária a constatação do
caráter habitual ou permanente
da exposição à insalubridade para que o servidor tenha direito ao respectivo adicional.

No ponto, a prova pericial assume relevante papel na solução de demandas envolvendo atividades insalubres, haja vista sua natureza eminentemente técnica, a fim de comprovar se o ambiente em que a servidora trabalha é considerado insalubre ou não, já que na presente hipótese exerce o cargo de assistente social no Hemocentro Regional de São Mateus.

Compulsando os autos, verifico que a conclusão da pericial judicial destacou que, apesar da efetiva exposição a fatores de insalubridade, a Apelante não fica exposta de forma habitual nem permanente aos agentes físicos, químicos e biológicos durante o seu labor. Vejamos:

“
Conforme já citado nos Autos e constatado no dia 05/04/2019 durante a Diligência Pericial as descrições das atividades executadas pela Requerente foram relatadas pelos presentes lotados no Hemocentro Regional de São Mateus ES, conforme lista de presença constante na Ata de Reunião.

Conforme os relatos dos presentes durante a Diligência Pericial descreveram as atividades executadas pela Requerente no cargo de Assistente Social no Hemocentro Regional de São Mateus E.S, concordando com as descrições já contidas no Laudo Técnico de Insalubridade, elaborado pelo Requerido através da CPAGI — Comissão Permanente de Avaliação do Grau de
I
nsalu
bridade,
aos
Autos do Processo, as fls. 69 e 70 com uma jornada de trabalho de 30 horas semanais (
às
fls. 14).

[...]

Durante as inspeções, análises e verificações nas documentações apresentadas e, nas análises ambientais qualitativas realizadas nos locais de trabalho, constatamos que a Requerente
NÃO
fica exposta de forma
HABITUAL
e
PERMANENTE
aos agentes Físicos, Químicos e Biológicos durante o seu labor, portanto,
NÃO
FAZ JUZ AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
, conforme preconiza o Anexo 14 da NR 15 e o
Ar
t. 5°
Decreto n
°
3488-R, de 08 de janeiro de 2014, publicado no Diário Oficial de 09 de janeiro de 2014.”

Considerando que inexistem nos autos elementos capazes de infirmar a conclusão alcançada pelo laudo pericial, entendo que
a
apelante não tem direito ao adicional de insalubridade em seu grau máximo, especialmente porque tal gratificação possui natureza transitória
e
propter laborem
, vinculada à efetiva
constatação de exposição habitual aos agentes nocivos à saúde
.

No mesmo sentido, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, os quais colaciono abaixo:

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SERVIDOR ESTADUAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 639/2012 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTATO HABITUAL COM AGENTES INSALUBRES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar nº 639/12, dispõe em seu art. 30-A que será concedido o adicional de insalubridade ao servidor público do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo que a) exercer atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde – SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA, b) seja remunerado pelo modelo de subsídio e c) trabalhe com habitualidade em locais insalubres. 2. A apelante não logrou, contudo, enquadrar-se na hipótese acima descrita. Isto porque, embora seja servidora integrante do quadro de servidores da SESA e exerça efetivamente suas atividades em unidade de saúde, não logrou comprovar que trabalha com habitualidade em locais insalubres. 3. Ainda que a apelante tenha percebido o adicional em comento em anos anteriores (anteriormente a 2014), tal circunstância não é suficiente para garantir a sua percepção ad aeternum – mesmo que para o exercício das mesmas funções – já que cabe à Administração Pública rever, a qualquer tempo, seus atos eivados de vícios. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0010605-14.2016.8.08.0012, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA,
Data: 21/Mar/2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. NÃO VERIFICADA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A visita do perito e dos assistentes técnicos ocorreu na data agendada, conforme declarado à fl. 597. Dessa forma, não vislumbro qualquer irregularidade na perícia realizada, ao contrário, entendo que agiu com acerto o Magistrado primevo ao registrar que “A ocorrência de visita posterior e complementar pelo perito não invalida a realização dos trabalhos técnicos e não tem o condão de macular o procedimento”. 2. Verifica-se, portanto, que fora conferido o contraditório às partes, as quais foram intimadas das conclusões expostas no laudo pericial, sendo oportunizada a realização de impugnações e prestados os devidos esclarecimentos pelo profissional nomeado pelo juízo. 3. De fato, há previsão na Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que instituiu o regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, acerca do pagamento de gratificação por exercício de atividade em condições insalubres, perigosas ou penosas 4. A Lei Complementar 639/2012, em seu art. 30-A, dispõe que o servidor público estadual, vinculado ao Poder Executivo, terá direito ao recebimento do adicional de insalubridade desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, quais sejam: (i) exercer atividades na área da Saúde, diretamente na Secretaria de Estado de Saúde SESA ou em processo de municipalização, desde que vinculado à SESA; (ii) seja remunerado pelo modelo de subsídio; (iii) trabalhe com habitualidade em locais insalubres; e (iv) laudo técnico confeccionado com a especificação do grau e percentual a ser pago. 5. No caso dos autos, a Administração Pública suprimiu/reduziu o pagamento do adicional de insalubridade em razão de ter sido promovida uma revisão da situação dos servidores públicos lotados na Farmácia Cidadã Estadual, sob a compreensão que “recebiam o adicional mesmo não restando caracterizada a condição insalubre do labor exercido”, conforme fl. 412. 6. Compulsando detidamente os autos, especialmente o laudo pericial de fls. 511/558, verifica-se que não restou comprovado que os substituídos pelo recorrente estão submetidos à condições insalubres de labor. 7. É importante considerar que o laudo pericial foi elaborado por profissional de confiança do Juízo e produzido sobre os ditames do contraditório, com conteúdo que descreve minuciosamente as atividades laborativas dos substituídos, a metodologia de trabalho e o resultado das vistorias realizadas nos diversos setores da farmácia cidadã de Vila Velha, de modo que, em ações dessa natureza, o viés técnico deve prevalecer. 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0031329-04.2015.8.08.0035, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 07/Feb/2024)

Assim, conquanto insatisfeita a requerente, o mero inconformismo com o resultado da prova não é suficiente para não ser considerada meio de prova válida e apta a negar a gratificação, eis que produzida por profissional habilitado, e sob o crivo do contraditório.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo hígida a sentença recorrida
.

Com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

1
(REsp 1400637/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.